Tribunal: TJBA
Processo: 0397084-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0397084-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRÉ LUÍS DE FREITAS ARAÚJOacusado Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA TIPO PEIXEIRA). SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ARGUIDA PELO PARQUET. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA VALORADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). SÚMULA 582 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMPREGO DE ARMA BRANCA VALORADO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de ANDRÉ LUÍS DE FREITAS ARAÚJO contra sentença condenatória que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, associada ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com emprego de faca tipo peixeira. 2. A Defesa sustentou insuficiência probatória para condenação, invocando o princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para a modalidade tentada, ante a ausência de posse mansa e pacífica do bem subtraído II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação criminal, especialmente diante da valoração da palavra da vítima e dos depoimentos policiais; (iii) determinar se houve consumação do delito de roubo ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada, ante a rápida recuperação do bem subtraído; (iv) verificar se a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, especialmente quanto à valoração do emprego de arma branca na primeira fase. III. Razões de decidir 4. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, impede a contagem do lapso temporal durante o período em que o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, sendo necessário computar apenas os períodos efetivamente transcorridos para fins de verificação da prescrição retroativa. 5. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, não se aplicando o princípio in dubio pro reo quando inexiste dúvida razoável e intransponível acerca da autoria ou materialidade delitivas. 6. Os depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, com o mesmo valor probatório de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório dos autos. 7. O crime de roubo consuma-se no momento da inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme teoria da apprehensio (ou amotio) adotada pela jurisprudência consolidada e enunciado da Súmula 582 do STJ. 8. O emprego de arma branca (faca tipo peixeira), embora não constitua causa de aumento de pena após a vigência da Lei nº 13.654/2018 e antes da Lei nº 13.964/2019, pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria como circunstância do crime (art. 59 do CP), por aumentar a gravidade concreta da conduta e a capacidade de intimidação da vítima, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. A dosimetria da pena que observa rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação adequada, concreta e proporcional em cada fase, não caracteriza excesso ou arbitrariedade judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, decretada nos termos do art. 366 do CPP, suspende a contagem temporal para fins de prescrição retroativa, devendo ser computados apenas os períodos em que o prazo efetivamente transcorreu. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, não se aplicando o princípio in dubio pro reo quando inexiste dúvida razoável sobre autoria e materialidade delitivas. 3. Os depoimentos de policiais militares que realizaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e válido quando prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, não havendo presunção de parcialidade pela condição funcional. 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, independentemente da manutenção da posse mansa e pacífica ou da recuperação imediata do bem, conforme teoria da apprehensio e Súmula 582 do STJ. 5. O emprego de arma branca pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria como circunstância do crime (art. 59 do CP), quando o fato ocorreu antes da Lei nº 13.964/2019, por constituir elemento que aumenta a gravidade concreta da conduta delitiva Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 109, III, 157, caput; CPP, arts. 366, 386, VII, 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no AREsp 2387188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC 524590/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 22/10/2019; STF, ARE 1241929/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/04/2020. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0397084-56.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ANDRÉ LUÍS DE FREITAS ARAÚJO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.